Tribunal: TJDFT
Processo: 0714104-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0714104-47.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA APARECIDA GARCIA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA APARECIDA GARCIA, parte ré, contra a decisão (ID 189317089) proferida pela 1a Vara de Execução Fiscal do DF, que, nos autos de execução fiscal (processo n. 0003226-97.2007.8.07.0001), rejeitou parte da exceção de pré-executividade apresentada. A agravante alega (ID 57705448) que não é possível encontrar na CDA ou em qualquer documento dos autos a indicação do ato administrativo que reconheceu a responsabilidade agravante em relação aos créditos tributários constituídos em face da empresa ELITE RECURSOS HUMANOS LTDA. Defende que inexiste qualquer processo administrativo fiscal que atribua validamente a condição de codevedores aos executados. Sustenta violação aos princípios da ampla defesa, contraditório e o devido processo legal, de modo que impõe-se o reconhecimento da nulidade da inscrição em dívida ativa dos executados, da CDA e, consequentemente, da presente Execução Fiscal. Aduz que os créditos definitivamente constituídos em 01/06/2003 e 01/08/2003, cujo vencimento teria ocorrido em 20/07/2003 e 20/09/2003, também estão prescritos. Ainda que o agravado tenha apresentado a petição inicial antes do transcurso dos 5 anos previstos pelo caput do art. 174, e que o prazo prescricional tenha sido interrompido em 07/01/2008 pelo despacho que determinou a citação, esta última veio a se efetivar só após mais de 10 anos, neste ano de 2022. Requer a concessão de tutela antecipada a fim de que seja autorizado que a agravante não recolha o tributo objeto da execução fiscal enquanto perdurar sua tramitação, suspendendo-se sua exigibilidade até o trânsito em julgado, determinando-se ao agravado que, sempre que solicitado, emita Certidão Positiva com Efeitos de Negativa em relação ao tributo objeto da ação. Preparo recolhido (ID 58129793). É o relatório. Decido. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso dos autos, tenho como presentes os requisitos autorizadores para concessão em parte da tutela antecipada. Embora o processo tenha sido ajuizado em dezembro de 2007 (ID 16148971), com despacho de citação em janeiro de 2008 (ID 16148975), não houve movimentação do feito até a digitalização dos autos em fevereiro de 2018. Após isso, houve a expedição de mandado de citação, ainda que sem sucesso em Agosto de 2021 (ID 9999904), uma vez que a agravante não foi encontrada no endereço indicado. Apenas em Julho de 2022, o Distrito Federal indicou novo endereço para citação, tendo havido o comparecimento espontâneo da agravante no processo. Deste modo, ainda que se considere a Súmula 106 do STJ, há elementos que demostram a inércia do exequente em promover o andamento do feito e indicar endereço correto para a citação. Em uma análise perfunctória, há indícios de que houve a prescrição intercorrente do débito executado. Assim, entendo que foi demonstrada a probabilidade do direito, bem como o perigo na demora, ante a possiblidade de constrição de bens da agravante. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE o pedido liminar para se suspender a exigibilidade do tributo até decisão de mérito deste recurso. Comunique-se ao Juízo na origem, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos para voto. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de abril de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital